Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723835-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLEITON FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão Satisfativa - Recursos Conexos A pretensão de tutela antecipada recursal da Fundação dos Economiários Federais confunde-se com o próprio pedido final do Agravo de Instrumento. Demais, outro Agravo Instrumento interposto nos mesmos autos ainda não teve julgamento definitivo pelo Colegiado da Turma. Nesse sentido, mostra-se mais prudente decidir sobre a suspensão da Execução ou não em conjunto com o Agravo de Instrumento 0713649-24.2020.8.07.0000, desta Relatoria. No mesmo sentido, o destino da multa fixada após a interposição dos Embargos de Declaração. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Associem os Agravos, para julgamento conjunto. I. Brasília, terça-feira, 14 de julho de 2020, às 20h50min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator